Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-35.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007014-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO VARGAS GALVIS - CPF: 801.086.049-26 (EMBARGANTE), JOAO ANTONIO PINTO - CPF: 002.158.991-72 (EMBARGADO), ROSEMILIA LIMA GUEDES - CPF: 298.614.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES E ESCORREITOS – DINÂMICA DE INVASÃO COLETIVA E DA PRÓPRIA TUTELA POSSESSÓRIA COMPORTA FUNGIBILIDADE – CRÍVEL E CONSTANTE MUTAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA EXISTENTE – TUTELA POSSESSÓRIA DE NATUREZA ABERTA – ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA DE CONSTANTE MUTAÇÃO FÁTICA DAS LIDES POSSESSÓRIAS – TUTELA LIMINAR SUFICIENTE E EFETIVA – PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – AUSENTE IDENTIDADE COM A ÁREA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS DO PROCESSO NÚMERO 1008525-42.20138.11.0041 – ADPF 828 – OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO A RESPEITO NA RECLAMAÇÃO 58.442/MT – RECURSO PROVIDO EM PARTE
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1007014-35.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSÉ LEONARDO VARGAS GALVIS

EMBARGADO:

JOÃO ANTÔNIO PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Nas razões da peça de Id. 185229161, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de vícios no julgado, consistente no fato de que o
“acordão que merece revisão, violou o art. 492 do CPC, indiscutivelmente, o erro material fara com que o embargado tome para si posse não exercida pelo embargado, convalidando uma nova posse por meio do endosso judicial”
, sendo que
“todos os elementos de prova possessória dos autos, existem, porem encontram-se dentro dos limites da propriedade do embargado, note-se que a decisão singular ultra petita o juiz foi além do pedido, além dos danos emergentes pleiteados, qual seja, pleiteou 80,63 hc e fora deferido 139.6567 hectares”
(sic).

Diz que
“foram juntados aos autos documentos com a inicial, os quais não foram suficientes para comprovar a posse anterior do autor”
, de modo que
“não se vislumbra a anterior posse do embargado sobre o imóvel, pois que não houve comprovação desta situação fática”
(sic).

Pede que
“apontada as omissões do v. acordão, com fundamento no art. 1.022 e seus incisos do CPC, requer-se este Tribunal se manifeste sobre as omissões, contradições e erro material, especialmente no que tange a decisão ultra petita e extra petita, previsto no art. 492 CPC, bem como em relação a inexistência de posse anterior, requisitos previsto no art. 561 do CPC, para que possa reformar a decisão de primeiro grau, dando total provimento ao recurso”
, bem como
“seja pré questionado a matéria em relação aos artigos 492, 497, 560, 561, 139 inciso V, 565 todos do CPC de 2015”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 187842699, aduzindo, em síntese, o descabimento dos aclaratórios. Pede que
“que sejam acolhidas estas razões, para fins de os Embargos opostos não sejam conhecidos, por manifesta ausência de cabimento, ou, alternativamente, no mérito sejam rejeitados. Requer, ainda, considerando o caráter nitidamente protelatório dos embargos, seja aplicada aos embargantes multa equivalente a 2% sobre valor atualizado, conforme previsto no art.1.026§2º do CPC”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES E ESCORREITOS – DINÂMICA DE INVASÃO COLETIVA E DA PRÓPRIA TUTELA POSSESSÓRIA COMPORTA FUNGIBILIDADE – CRÍVEL E CONSTANTE MUTAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA EXISTENTE – TUTELA POSSESSÓRIA DE NATUREZA ABERTA – ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA DE CONSTANTE MUTAÇÃO FÁTICA DAS LIDES POSSESSÓRIAS – TUTELA LIMINAR SUFICIENTE E EFETIVA – PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – AUSENTE IDENTIDADE COM A ÁREA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS DO PROCESSO NÚMERO 1008525-42.20138.11.0041 – ADPF 828 – OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO A RESPEITO NA RECLAMAÇÃO 58.442/MT –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Para fins de análise da correção ou não da liminar deferida, calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Havendo indicativos, em seara preliminar, de elementos probatórios suficientes a evidenciar o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, especialmente a propriedade e exercício de posse pela parte autora sobre a área objeto do litígio, demonstrado através de farta documentação como georrefenciamento, inscrição estadual ativa e afins, bem como de laudo técnico de constatação, evidenciando tanto a clara delimitação da área e o avanço da ocupação ilegal, os quais denotam que a perda da posse se deu a menos de ano e dia do ajuizamento da demanda possessória, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida de urgência.

Prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Não há incorreção na decisão agravada que teria ampliado a ordem de reintegração de 80,63 hectares da área que teria sido invadida, para 139,6567 hectares, posto que demonstrado o exercício de posse pelo autor agravado sobre toda a referida extensão, além de que consabido que a dinâmica de invasão e da própria tutela possessória comporta fungibilidade ante a crível e constante mutação da realidade fática existente, mormente ao se considerar que se trata de invasão coletiva, perpetrada em conjunto por diversos invasores, o que exige uma efetiva e suficiente tutela jurisdicional correspondente.

Não bastasse, a tutela possessória vindicada pelo autor na inicial possui natureza aberta, atendendo especialmente a característica de constante mutação fática das lides possessórias, tendo o autor pleiteado que liminarmente fosse
“reintegrado na posse do imóvel e que os réus cessem mediatamente a invasão, bem como, nos termos do art. 555 do CPC a adoção das medidas necessárias para evitar novo esbulho na área já invadida ou turbação/esbulho na área em que o autor está na posse”
, o que se mostra congruente e consentâneo à liminar deferida.

A área objeto do presente litígio não se confunde com a que é objeto de discussão nos autos do processo número 1008525-42.20138.11.0041, porquanto, embora limítrofes, tratam-se de áreas distintas, com marcos de divisa delimitados e ambas georreferenciadas, com perímetros próprios, constando certificado pelo Serviço de Cartografia do Incra no documento Id. 115790498 dos autos de origem.

No tocante à adequação do caso ao disposto na ADPF 828, já tendo o STF decidido a respeito na Reclamação 58.442/MT, importa apenas reforçar que o Juízo de origem proceda, no cumprimento da reintegração de posse do presente caso, a observância do que foi decidido pelo STF nos Embargos de Declaração na Reclamação nº. 58.442, no sentido de que se
“observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada”.

Recurso provido em parte.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Com efeito, para fins de análise da correção ou não da liminar deferida, calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; e a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste contexto, analisando o teor da decisão recorrida, observa-se que nela são delineados fundamentos fáticos e jurídicos convincentes quanto ao deferimento da reintegração de posse.

Como se vê dos destaques acima da decisão são indicados, em seara preliminar,
elementos probatórios suficientes a evidenciar que a propriedade e exercício de posse pela parte autora agravada sobre a área objeto do litígio
.

Neste sentido,
consta
ser “possível se verificar a aquisição legítima da propriedade nos anos de 1968, do primeiro lote e 1974 do segundo lote, demonstrando a sua origem lícita, conforme Id. 110125258, 110125263 e 110125266”, sendo salientado que “a área está bem delimitada, com Georreferenciamento (Id. 110125271), CCIR regular (Id. 110125278), ITR (Id. 110125286), Folha de Pagamento de Funcionários (Id. 110126542, 110126543), extrato de movimentação de gado emitido pelo INDEA (Id. 110126548), Notas Fiscais de Venda de bovinos (Id. 110126551, 110126553, 110126555) Guia de Trânsito Animal com informação de vacinação realizada (Id. 110126559, 110126560, 110126561), extratos de notas fiscais (Id. 110126571, 110126571, 110126572), notas de aquisição de produtos (Id. 110126576 a 110126579), inscrição estadual ativa (Id. 110135924), e imagens da área de pastagens e benfeitorias existentes no local (Id. 110135929)”.

Também
é indicada a existência da prova de exercício de posse da área pela parte autora recorrida, a qual “se dá por meio dos documentos relacionadas à pista de pouso, conforme PORTARIA Nº 443/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016, que altera a inscrição do aeródromo mantendo a sua validade até 29 de janeiro de 2025 e documentação da pista sob Id. 110126584, que identifica a pista com Código SWXJ e imagens maquinários utilizados para manutenção (Imagens sob Id. 110135929)”, sendo ainda salientado que a “manutenção de pista de pouso é sabidamente cara e exige reparos constantes a fim de que esteja operacional, sob pena de ser descredenciada”.

No que toca ao esbulho possessório, é apontado como prova de sua existência “o Laudo Técnico de Constatação juntado sob Id. 110135898 e 110135905, demonstram a clara delimitação da área, bem como o avanço da ocupação sobre o total de 80,6371 hectares com imagem de drone datada de 14/02/2023, bem como reportagens sobre o local, e ainda a propositura de diversas ações na região da Avenida do Contorno Leste demonstram que essa tem sido uma área de constantes invasões, como nas demandas que tramitam perante esta vara como a mencionada pela parte autora 1004184-70.2023.8.11.0041 e 1041677-18.2022.8.11.0041”, além dos “boletins de ocorrência juntados sob id. 110135914, 110135917”, os quais denotam que
a perda da posse se deu a menos de ano e dia do ajuizamento da demanda possessó
ria.

Em conclusão, é alinhavado estar “devidamente demonstrado que houve a perda da posse pela parte autora, em outras palavras, o imóvel saiu parcialmente, em cerca de 80 hectares atualmente, do âmbito de disponibilidade desta por atos claros de violência praticados pelos réus, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade do autor realizar os exercícios tutelados pela posse em data próxima ao ajuizamento da ação”.

(...)

De outro lado,
conquanto a parte agravante aduza incorreção na decisão agravada que teria ampliado a ordem de reintegração de 80,63 hectares da área que teria sido invadida, para 139,6567 hectares
, infere-se que
tal medida não comporta qualquer censura, posto que demonstrado o exercício de posse pelo autor agravado sobre toda a referida extensão, além de que consabido que a dinâmica de invasão e da própria tutela possessória comporta fungibilidade ante a crível e constante mutação da realidade fática existente, mormente ao se considerar que se trata de invasão coletiva, perpetrada em conjunto por diversos invasores, o que exige uma efetiva e suficiente tutela jurisdicional correspondente
.

Ademais, corrobora
a ausência de incorreção o fato de que a tutela possessória vindicada pelo autor agravado na inicial possui natureza aberta, atendendo especialmente a característica de constante mutação fática das lides possessórias, tendo o mesmo pleiteado que liminarmente fosse
“reintegrado na posse do imóvel e que os réus cessem mediatamente a invasão, bem como, nos termos do art. 555 do CPC a adoção das medidas necessárias para evitar novo esbulho na área já invadida ou turbação/esbulho na área em que o autor está na posse”
(sic), o que se mostra congruente e consentâneo à liminar deferida
.

(...)”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023